Tribunal: TJDFT
Processo: 0714382-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714382-14.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEILA RODARTE FRANCO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão do juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 227199439 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Leila Rodarte Franco em desfavor do ora agravante, processo n. 0720351-87.2024.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: (...) Inicialmente, analisa-se as questões de ordem processual. O réu alegou a existência de prejudicialidade externa, em razão do ingresso da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, que visa desconstituir o título executivo oriundo da ação coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018, para se aguardar o desfecho daquela antes de serem apreciados os cumprimentos individuais relativos a referida ação coletiva. Sem razão, no entanto. A ação coletiva em referência foi julgada, havendo trânsito em julgado, sendo assim exigível. Há, portanto, fundamento válido para o cumprimento de sentença. Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 0032335-90.2016.8.07.0018 proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal, em substituição processual de seus filiados, na qual foi o réu condenado a proceder à imediata implementação do reajuste do vencimento básico dos substituídos e a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. O réu alegou a inexigibilidade do título executivo por tratar-se de coisa julgada inconstitucional, por desrespeitar precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal - Tema 864, que foi afetado pela Corte justamente para que se tenha um entendimento uniforme sobre o tema, relativo à validade de reajustes concedidos a servidores públicos sem a observância dos requisitos constitucionais; que não houve previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, requisitos necessários à concessão do reajuste; que o título executivo não considerou a necessidade de equilíbrio orçamentário e o modelo constitucional de responsabilidade fiscal; que a Lei distrital n. 5.106/2013 não observou os prazos para o aumento de despesa com pessoal. A autora, por seu turno, informou que o título executivo que originou o pedido de cumprimento não se refere ao Tema 864 do Supremo Tribunal Federal, por se tratar de revisão salarial prevista por lei específica e que a decisão foi confirmada em instâncias superiores e que os demais aspectos de mérito já foram enfrentados na ação de conhecimento. Destaca-se que há fundamento válido para o cumprimento de sentença, pois a ação coletiva em referência foi julgada, havendo trânsito em julgado. Os argumentos constantes da impugnação para justificar a inexigibilidade do título executivo, relativos ao Tema no 864 e à ausência dos requisitos necessários para a concessão de reajuste salarial aos servidores, foram apreciados na ação de conhecimento, tendo sido rejeitados. Veja-se, neste sentido, o acórdão deste Tribunal de Justiça: (...) Portanto, não há possibilidade de nova discussão sobre o mérito do título executivo, acobertado pela coisa julgada material, sendo cabível neste momento apenas o cumprimento do quanto determinado. Assim, o título executivo é exigível e, portanto, o cumprimento individual de sentença prosseguirá. O réu pugna ainda pela não aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado. Ocorre que a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: (...) Ainda, o artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022 estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Portanto, sem razão o réu quanto ao ponto. Verifica-se ainda que o réu não demonstrou qualquer excesso de execução, tampouco apontou o valor que entende correto ou o montante do suposto excesso, razão pela qual deixo de analisar esse ponto nos termos do artigo 535, §2o, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, como todas as teses do réu foram rejeitadas, a impugnação é improcedente. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. Preclusa esta decisão, expeça-se precatório do valor principal em favor da autora, com reserva de 15% (quinze por cento) relativa aos honorários contratuais em favor de DAMIAO CORDEIRO DE MORAES (ID 225224520) e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de DAMIAO CORDEIRO DE MORAES, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 218411470. Opostos Embargos de Declaração pelo Distrito Federal (Id 227696743 do processo de referência), foram acolhidos pela decisão de Id 230739338 do processo de referência, para incluir na fundamentação a parte relativa ao pedido de suspensão da expedição dos precatórios, sem efeitos infringentes, nos seguintes termos: (...) Alega o réu que a decisão proferida foi omissa na análise do pedido subsidiário de suspensão de levantamento de valores até que haja decisão na ação rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000. Razão assiste ao réu, não teve manifestação quanto a este pedido. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e passo à análise do pedido. O réu alegou a existência de prejudicialidade externa, em razão do ingresso da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que visa desconstituir o título executivo oriundo da ação coletiva 0032335-90.2016.8.07.0018, para se aguardar o desfecho daquela antes de serem apreciados os cumprimentos individuais relativos a referida ação coletiva ou a suspensão do levantamento de valores até que essa seja decidida. A ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 foi recebida, no entanto, o pedido liminar para a suspensão de todos os cumprimentos individuais com base na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 foi indeferido. Isso porque não foi observada a existência do “fumus boni juris necessário ao deferimento da liminar, mormente considerando a sua excepcionalidade em demanda rescisória”. Assim, ausente determinação superior relativa à suspensão da tramitação processual dos cumprimentos individuais relativos à ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.001, não há motivos para a suspensão da tramitação processual desta execução e nem mesmo para condicionar o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da ação rescisória, razão pela qual indefiro o pedido. Preclusa esta decisão, cumpra-se a decisão de ID 227199439, com a expedição dos requisitórios pertinentes. Inconformado, o Distrito Federal recorre. Em razões recursais (Id 70772253), sustenta que o acórdão, ao julgar procedente a ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, incorreu em patente transgressão jurídica, a qual está sendo discutida no bojo da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Aduz ser necessária a suspensão do cumprimento individual de sentença, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, diante da prejudicialidade externa indicada. Subsidiariamente, defende a suspensão da liberação de valores expedidos até que haja o julgamento da ação rescisória, com fundamento no art. 100, §§ 1o e 3o da CF, devendo haver trânsito em julgado da decisão judicial executada para a expedição dos precatórios ou requisições de pequeno valor. Salienta, ainda, ter demonstrado que o título, no qual embasado o cumprimento de sentença, constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, III, e §§ 5o e 7o do CPC. Destaca o Tema 864 do STF, segundo o qual “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentária”. Repisa que o título executivo em questão deixou de considerar o postulado do equilíbrio orçamentário e o próprio modelo constitucional de responsabilidade fiscal inscritos na Carta da República. Requer seja reconhecida a inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial, na forma do art. 535, inciso III, e §§ 5o e 7o do CPC. Brada estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, requer: Ante o exposto, o Distrito Federal requer: a) Liminarmente, intimação da agravada para, se quiser, responder ao presente agravo (Art. 1.019, II, do CPC); b) O conhecimento e provimento integral do recurso para a reforma da decisão para que seja suspensa a execução até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 ou, eventualmente, que haja a suspensão do levantamento dos valores até o trânsito em julgada da citada ação; subsidiariamente, requer seja reconhecida a inexigibilidade do título; c) Requer o efeito suspensivo ao presente recurso, conforme artigo 1019, I, CPC. d) Requer a condenação da parte Agravada em honorários sucumbenciais sobre o valor do excesso apurado. Sem preparo, em razão da isenção legal conferida à parte recorrente. É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. 1. Do pedido de efeito suspensivo. Suspensão do cumprimento de sentença ou da liberação de valores até trânsito em julgado da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. O agravante informou ter ingressado com a ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, ao objetivo de desconstituir o título executivo judicial exarado no processo de no 0032335-90.2016.8.07.0018, que deu lastro ao ajuizamento do presente cumprimento individual de sentença coletiva, razão pela qual pugnou pelo sobrestamento do feito na origem até o trânsito em julgado da referida ação. Disse estar caracterizada prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, CPC. A pretendida suspensão do processo não pode ser acolhida da maneira como postulada pelo ente distrital agravante. Não tem cabimento a invocação do art. 313, V, “a”, do CPC, porque, no âmbito cível, a questão está definitivamente resolvida. A simples propositura da ação rescisória, salvo a concessão de tutela de urgência pelo relator, não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença, conforme prevê o art. 969 do CPC. Art. 969 - A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Nesse sentido a jurisprudência deste e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA PELO AGRAVADO. NÃO SUSPENSÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. ART. 969, CPC. A PROPOSITURA DA AÇÃO RESCISÓRIA NÃO IMPEDE O CUMPRIMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA, RESSALVADA A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que suspendeu o curso do feito, ante prejudicialidade externa, até julgamento final da ação rescisória ajuizada pelo executado. 1.1. Recurso aviado pelo exequente para permitir o levantamento dos valores que só foram depositados em juízo para evitar o leilão, revogando a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento final do recurso, vez que na ação rescisória ajuizada não foi deferida a liminar para suspender o cumprimento de sentença. 2. De início, cumpre mencionar que o mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC: ?Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.? 2.1. Verifica-se dos autos de origem que ensejou o cumprimento de sentença (Ação de cobrança de cota condominial) que está calcado em sentença/acórdão transitado em julgado, que o condenou ao pagamento de valor líquido, certo e exigível. 2.2. Assim, não há se falar em necessidade de se aguardar eventual trânsito em julgado da Ação Rescisória. Inclusive, em consulta processual, verifica-se a mencionada ação teve seu julgamento pelo colegiado ocorrida em 15/12/2022, com resultado desfavorável ao agravado, aguardando, somente, o julgamento dos embargos de declaração opostos. 2.3. Nesse passo, revela-se perfeitamente possível a prática de atos expropriatórios, por meio do cumprimento de sentença, inclusive mediante pesquisa de bens em nome do devedor utilizando-se dos sistemas à disposição da Justiça, ou mesmo de levantamento de valores, de forma a facilitar a obtenção do crédito a que tem direito o agravante. 2.4. Jurisprudência: ?(...) 3. O mero ajuizamento de ação rescisória, por si só, igualmente não possui o condão de suspender o trâmite da ação originária, como se vê do regramento constante do art. 969, do CPC. (...)? (07401126620218070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 24/5/2022.) 2.5. Por fim, cumpre ressaltar que o perigo de dano grave ao agravado em caso de lograr vencedor na Ação Rescisória se mostra remota, vez que, conforme consulta do trâmite processual, a desembargadora relatora indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fosse suspenso o Cumprimento de Sentença. 3. O recurso deve ser provido para deferir o levantamento do dinheiro. 4. Agravo provido.(Acórdão 1670603, 07384304220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 01/03/2023, publicado no DJE: 17/03/2023.Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUPRIMENTO. DISCUSSÃO QUANTO À METODOLOGIA DE CÁLCULOS. TAXAS E JUROS INCIDENTES. CONSECTÁRIOS DA MORA. DECISÃO ANTERIOR HOMOLOGADA. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCIDÊNCIA. REDISCUSSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO DEMONSTRADA. REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO ORIGINÁRIO. 1. À luz do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte rediscutir questões já decididas a cujo respeito já se operou a preclusão. Ressalte-se que ?[a]s matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno? (AgInt no REsp 1.447.224/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018). 2. Incide a preclusão sobre a matéria homologada pelo juízo originário quando não impugnadas oportunamente. Precedentes TJDFT. 3. A ação rescisória tem natureza jurídica de ação, é o meio excepcional para promoção da tutela desconstitutiva da autoridade da coisa julgada, prevista para as hipóteses taxativas descritas no artigo 966 do Código de Processo Civil, não é sucedâneo recursal. 4. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão da tutela provisória (artigo 969 do Código de Processo Civil). 5. Afasta-se a prejudicialidade externa, ao regular processamento do cumprimento de sentença originário, se inexistiu nos autos a concessão da tutela provisória. 6. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1418986, 07423306720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 04/05/2022, publicado no DJE: 12/05/2022Pág.: Sem Página Cadastrada.) Note-se que, conforme relatado pelo próprio agravante, o Distrito Federal propôs ação rescisória, de n. 0735030-49.2024.8.07.0000, ao intuito de desconstituir o título executivo judicial que fundamenta a demanda de origem. Ao fazê-lo, não obteve provimento judicial favorável ao interesse que liminarmente deduziu, qual seja: de que fosse de imediato ordenada a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo até o julgamento do mérito da demanda rescisória. Como bem destacado, o pedido liminar de suspensão dos cumprimentos de sentença individuais requerido no bojo da ação rescisória de n. 0735030-49.2024.8.07.0000 foi indeferido. Assim, ausente tutela provisória deferida nos autos da ação rescisória, não há óbice para o devido prosseguimento do cumprimento de sentença. Mesmo entendimento deve ser dado ao pedido subsidiário de suspensão de liberação de pagamento de eventuais valores a e serem expedidos mediante requisição de pequeno valor (RPV) e/ou precatórios. O agravante alega que, conforme dispõe o art. 100, §§ 1o e 3o, da CF, nas ações de execução contra a Fazenda Pública em que os pagamentos são efetuados mediante regime de precatórios e RPVs, para a liberação dos valores deve ser observado o trânsito em julgado da decisão a ser executada. Todavia, conforme acima mencionado, já houve o trânsito em julgado no processo n. 0032335-90.2016.8.07.0018, no qual foi constituído o título executivo judicial ora em execução, de modo que o argumento de ter que aguardar o trânsito em julgado para liberação de pagamentos não se sustenta. Dessa forma, não verifico, nesse momento judicial, a possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença, tampouco da liberação de pagamentos de RPVs e precatórios. 2. Da inexigibilidade do título executivo Pleiteia o agravante, ainda, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo que deu origem ao cumprimento individual de sentença coletiva. Afirma tratar-se de “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível ao Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o do CPC. Destaca o Tema 864 do STF, segundo o qual “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentária”. Sem razão, no entanto. Malgrado as alegações de ausência de dotação orçamentária e violação de jurisprudência vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal, não cabe a esta instância revisora adentrar no mérito de ação que já se perfectibilizou pelo trânsito em julgado, inclusive dando origem ao título executivo em questão. Nesse sentido o art. 502 do Código de Processo Civil: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Entendendo o Distrito Federal tratar-se de “coisa julgada inconstitucional”, a tese deve ser debatida na ação rescisória já proposta pelo ente público. Não tem cabimento suspender a exigibilidade do título em sede de cumprimento de sentença quando somente na demanda proposta ao intento de desfazer a coisa julgada poderá ser concedida tutela jurisdicional de natureza constitutiva negativa. Nesse ponto, portanto, não vislumbro reparos a serem feitos na decisão objurgada. Não há no julgado recorrido, em exame perfunctório, o que possa ser objeto de reforma. Disso resulta não estar evidenciado para o caso concreto o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pelo agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante, o que torna inviável a pretendida suspensão dos efeitos da decisão vergastada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo liminarmente postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 14 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora